Tribunal: TJES
Processo: 0008015-24.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0008015-24.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIMOM LOURENCO PEREIRA e outros (5)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE CAPITAIS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO E PARA CONDENAÇÃO DE CORRÉU POR TRÁFICO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PERDIMENTO DE BENS. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e por réus contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação penal para condenar um dos acusados pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e lavagem de capitais (art. 1º da Lei nº 9.613/98), em concurso material, e condenar corré pelo crime de lavagem de capitais, absolvendo outro acusado das imputações de tráfico e associação para o tráfico e absolvendo um dos recorrentes do delito de associação para o tráfico e de posse irregular de munição. Os recursos ministerial e defensivos buscam, respectivamente, a condenação dos absolvidos e a absolvição dos condenados, além do reconhecimento do tráfico privilegiado e da restituição de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prescrição da pretensão punitiva estatal; (ii) estabelecer se o conjunto probatório autoriza a condenação por tráfico e associação para o tráfico de corréu absolvido; (iii) determinar se subsistem provas suficientes para manter as condenações por tráfico de drogas e lavagem de capitais impostas a réus condenados; e (iv) verificar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado e de restituição de bens apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a prescrição da pretensão punitiva, tanto em abstrato quanto nas modalidades retroativa e superveniente, pois os lapsos temporais entre os marcos interruptivos não ultrapassam os prazos previstos no art. 109 do Código Penal, considerados isoladamente para cada crime, nos termos do art. 119 do mesmo diploma.

4. A condenação criminal exige prova robusta e produzida sob o crivo do contraditório, sendo insuficientes meros indícios ou suspeitas, em observância ao princípio da presunção de inocência e ao postulado do in dubio pro reo.

5. Inexistem elementos probatórios suficientes para demonstrar a participação de corréu no tráfico de drogas ou a existência de vínculo associativo estável e permanente entre os acusados, requisito indispensável à configuração do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06.

6. A materialidade do tráfico de drogas está comprovada por auto de apreensão e laudo químico definitivo que atestam a presença de cocaína, enquanto a autoria se evidencia pelos depoimentos policiais coerentes e harmônicos com as demais provas, bem como pelas circunstâncias da apreensão da droga no estabelecimento investigado.

7. A condenação por lavagem de capitais encontra respaldo no acervo documental que revela aquisição de bens de elevado valor em nome de interposta pessoa, incompatível com a renda declarada, além de movimentações bancárias fracionadas e atípicas, evidenciando ocultação e dissimulação de valores provenientes de atividade criminosa.

8. A alegação de desconhecimento da origem ilícita dos valores não afasta a responsabilidade penal quando demonstrada a utilização consciente de interposta pessoa para ocultação patrimonial, sendo aplicável a teoria da cegueira deliberada.

9. Não se aplica a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 quando o conjunto probatório evidencia dedicação do agente à atividade criminosa.

10. Mantém-se o perdimento de bens apreendidos quando não comprovada a origem lícita do patrimônio e quando vinculados ao contexto do tráfico de drogas, conforme previsão legal e entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva deve ser analisada individualmente para cada crime no concurso material, considerando os prazos do art. 109 do Código Penal e os marcos interruptivos processuais.

2. A condenação por associação para o tráfico exige prova concreta da estabilidade e permanência do vínculo associativo, não sendo suficiente a mera relação familiar ou presença no local investigado.

3. A condenação por tráfico de drogas pode se fundamentar em depoimentos policiais colhidos sob contraditório quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios.

4. A incompatibilidade entre renda declarada e patrimônio, aliada ao uso de interposta pessoa e a movimentações financeiras atípicas, caracteriza o crime de lavagem de capitais.

5. A causa de diminuição do tráfico privilegiado é inaplicável quando evidenciada dedicação do agente à atividade criminosa.

6. O perdimento de bens apreendidos em contexto de tráfico de drogas independe da demonstração de habitualidade de uso, bastando a ausência de prova de origem lícita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 109, 110, §1º, e 119; CPP, arts. 155 e 386, III e VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, 35 e 63; Lei nº 9.613/1998, art. 1º; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.08.2018; STJ, AREsp nº 1.936.393/RJ, Quinta Turma, j. 25.10.2022; STJ, AgRg no HC nº 703.836/SP, Sexta Turma, j. 02.08.2022; STF, RE nº 638.491 (Tema 647 da Repercussão Geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por maioria, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008015-24.2017.8.08.0014

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

REVISOR: O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

DATA DA SESSÃO: 06/05/2026

R
E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuidam os autos de três recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, JOÃO CARLOS PEREIRA E ELISÂNGELA FIGUEIRA DA SILVA
contra a r. sentença de ID 15286788 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus da seguinte forma:

(I)

JOÃO CARLOS PEREIRA
, pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e artigo 1º, da Lei nº 9.613/98, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 610 (seiscentos e dez) dias-multa.

(II) ELISÂNGELA FIGUEIRA DA SILVA
, pela prática do crime previsto no artigo 1º, da Lei nº 9.613/98, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa.

Na mesma decisão, absolveu o réu
TIMOM LOURENÇO PEREIRA
dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35 da Lei nº 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como absolveu o réu
JOÃO CARLOS PEREIRA
do crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e do crime previsto no artigo 12 da Lei n° 10.826/03, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, no ID 15286796, o
parquet
de 1º grau pleiteia, em síntese, a condenação do réu Timom Lourenço Pereira nas sanções dos artigos 33,
caput
, e 35 da Lei nº 11.343/06, bem como a condenação de João Carlos Pereira nas iras do artigo 35 do mesmo diploma legal, argumentando que o acervo probatório demonstra o vínculo estável e a participação ativa de pai e filho no comércio ilícito desenvolvido na "Boate Classe A".

Por sua vez, no ID 16462509, o réu João Carlos Pereira, pugna
(i)
preliminarmente, pela prescrição da pretensão punitiva em abstrato e em concreto de ambos os crimes; no mérito,

(ii)
absolvição quanto aos delitos de tráfico de drogas e lavagem de capitais, sustentando a insuficiência probatória e a necessidade de aplicação do princípio
in dubio pro reo
,
(iii)
aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) e
(iv)
a restituição dos bens declarados perdidos na sentença.

Além disso, no ID 16463713, a defesa da Elisângela Figueira da Silva, requer preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva em abstrato e em concreto, e subsidiariamente, a absolvição quanto ao crime de lavagem de dinheiro, sustentando que os bens adquiridos em seu nome foram financiados de forma lícita e que a apelante desconhecia qualquer atividade ilícita de seu companheiro.

Contrarrazões apresentadas pelas partes, nos IDs 15286811, 16918487 e 18413988, pelo
desprovimento
dos respectivos recursos.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, aos IDs 17851671 e 18460941, em que opina pelo
conhecimento e provimento do recurso ministerial
e pelo
desprovimento dos recursos defensivos

A defesa requereu, ao ID 19119673, a inclusão em pauta de julgamento presencial para a realização de sustentação oral.

O pleito foi deferido ao ID 19146332.

É, em síntese, o relatório.

*

O SR. ADVOGADO PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR:-

Sr. Presidente, meu respeito e admiração; aos demais Desembargadores, o meu respeito e admiração.

Doutor Marcos, é com muita indignação que eu venho aqui sustentar o meu recurso de apelação.
Por que digo isso?

Este processo é da origem da comarca de Colatina, no noroeste do Estado do Espírito Santo. Este processo existe desde o ano de 2017. É um processo em que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofertou denúncia em desfavor de 3 (três) pessoas por tráfico, associação e lavagem de capitais.

O processo seguiu a sua instrução e acabaram as 3 (três) pessoas restando condenadas, motivo que eu combato desde o primeiro dia em que entrei no processo: as alegações do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e também as alegações que a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo fez no início do inquérito policial.

Em data de 2017, membros da Polícia Civil e membros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo foram ao local determinado “Boate Classe A”. Ao verificarem todo o local, em um terreno baldio, em uma nascente de água oriunda do início do bairro até o fim, foram encontradas algumas substâncias, alguns papelotes de cocaína. Área totalmente externa à “Boate Classe A”.

Ao encontrarem essa droga, os agentes do Estado entraram na boate, renderam todas as pessoas e renderam o proprietário, o Sr. João; deram voz de prisão a ele, porque a droga foi encontrada num córrego a inúmeras dezenas de metros, córrego comum não só à boate dele, como às outras 5 (cinco) boates que existem lá. Foi dada voz de prisão ao mesmo.

Começou-se a fazer as buscas; as buscas encerraram, e o filho, um dos réus aqui, o filho de nome Timom, chegou na boate e disse para os policiais: “O que está acontecendo?”. E os policiais: “A gente achou uma droga, mas, como o senhor está com o seu filho aqui, o senhor vai embora e vai procurar um advogado para o seu pai”. Isso tudo está gravado. Os policiais confirmam essa versão.

O mesmo saiu do local, voltou quando o pai estava saindo, perguntou: “O que eu faço?”. Olha... novamente os policiais repetem, e essa versão é confirmada pelos policiais em juízo: “Contrate um advogado para o seu pai”.

O Sr. João foi levado ao Departamento de Polícia Judiciária de Colatina; começou a ser ouvido; o Timom, o filho contratou uma advogada chamada Marina; pagou os honorários para ela acompanhar o flagrante do lado de fora da delegacia; e quando o flagrante do pai estava sendo concluído, membros da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo vieram e deram voz de prisão para ele. Ele foi autuado em flagrante. Autuado em flagrante. Foi recomendado a contratar uma advogada, estava do lado de fora da delegacia pagando a advogada, e foi preso em flagrante pelo fato que aconteceu na boate, lá no bairro 15 de outubro. Pasmem Excelências, eles ficaram 103 (cento e três) dias presos por força desse flagrante.

Ao tomar conhecimento desse flagrante apresentado à minha defesa, o Magistrado André Guasti, de imediato, determinou a soltura dos 2 (dois).

O processo continuou. A polícia pediu prorrogação 30 mais 30, e nesse intervalo de 60 (sessenta) dias, 60 (sessenta) dias, não tem nenhuma diligência ou qualquer informação fora o auto de prisão em flagrante. Não existe no caderno processual nenhuma informação além do auto de prisão em flagrante, que, do meu ponto de vista, estou lutando desde o início, é nulo. O senhor Timom não estava em flagrante de delito. Ocorre que, mesmo assim, o Ministério Público ofertou denúncia.

Vamos para a audiência de instrução, Desembargador.

Perguntado ao policial que tomou frente das investigações... da operação lá, que encontrou a droga fora da boate, ele disse o seguinte: “Por que o senhor acredita que aquela droga era do senhor João?”. Ele disse: “Porque o vaso sanitário estava limpo”. Aí eu disse: “O senhor está imputando, porque o vaso sanitário dele estava limpo?”. “É, na minha opinião, o vaso sanitário dele estava limpo, ele jogou pelo esgoto”. E eu perguntei: “O senhor procurou olhar as outras descargas?”. Porque eu juntei um laudo de um perito no processo, de engenharia, que naquela boate existem 14 (quatorze) banheiros, existiam 29 (vinte e nove) pessoas documentadas dentro da boate naquele dia. E a droga era do João porque o banheiro do vaso dele estava limpo. Eu creio que não é costume você deixar o seu vaso sanitário sujo. Então, por essa dedução... isso foge a lógica cromossômica de inteligência de qualquer ser humano. Ok.

Essa é a teoria que o policial disse. Ah, e também disse uma outra teoria que, assim, é ridícula. Disse que ele recebia informações, mas informações eram só de denúncia anônima. Não tinha nada documentado, a não ser denúncia anônima, de que havia traficância. E que a traficância era na Boate Classe A, mas também não citava se era A, B ou C pessoas. Ok.

Foi-se ouvido o policial Alessandro Simonassi. Ele fez um relatório de investigação, e tá gravado no vídeo, Excelência. Eu perguntei: “O senhor que assinou esse relatório de investigação, lá do dia do encontro da droga?”. Aí ele meio que gaguejou,
tá
no vídeo... “eu quero que o senhor responda”. Ele: “Não, eu assinei depois”. Eu falei: “Mas por que o senhor assinou? Onde o senhor estava na operação?”. “Eu estava de férias”.

O policial que assina o relatório da investigação que aponta que a droga era do seu João, estava de férias no dia da operação. Isso está registrado na audiência, inclusive está na ata da audiência, para que fosse tomada alguma medida, porque como que alguém não participa da operação e assina um relatório? Do ponto de vista defensivo, é um absurdo jurídico.

Perguntado ao policial da Força Tática, para confirmar a prova, que foi o que abordou o Timom quando ele chegou com seu filho, o mesmo confirmou que o Timom chegou com seu filho, ele mandou o Timom embora e recomendou que o Timom, na segunda vez que fosse, procurasse um advogado para o pai. Demonstrando, assim, que não existia flagrante nenhum.

Outra questão, Excelência, que gera, assim... um desconforto defensivo é que foi apreendida uma caminhonete no processo, e figurou-se como lavagem de capitais, porque o João colocou o seu veículo no nome da esposa. Não foi apreendido nada a mais, além de volume de dinheiro da boate e do bar da boate, que é normal todo bar ter dinheiro dentro do caixa. Mas fora isso, não foi apreendido nada a mais de bem, só essa caminhonete. E aí ela foi denunciada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por lavagem de capitais, porque a caminhonete estava no seu nome. E eu provei com mais de uma dezena de petições, dentro do processo, que é muito interessante, estou lavando dinheiro de uma caminhonete que é financiada, que inclusive estava com inúmeras parcelas em atraso. Então, dizer que aquele dinheiro do tráfico de drogas comprou uma caminhonete que estava financiada ,com parcelas atrasadas, provada nos autos, é brincar com a inteligência defensiva de qualquer pessoa.

Ok, o processo foi para a sentença, Desembargador, e, na sentença, a nobre juíza entendeu, por absolver do crime do artigo 35, João e Timom, e condenar João, no artigo 33, com lavagem, e a esposa dele, por lavar dinheiro e absolver o Timom, tanto do artigo 33 e 35.

Ocorre que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ao apresentar recurso de apelação, e é um direito constitucional, apresenta o recurso teoricamente em razão do Timom, não apresenta recurso em razão de João, e pede... e João restou condenado apenas no 33, e recurso para ele não foi apresentado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, recurso para o Timom pelo artigo 33 e 35. Mas eu queria entender qual é essa lógica de que o que também foi absolvido com ele não teve recurso, e só o artigo 35 para o Timom. Então, como é que vai ter uma associação assim, se o outro que foi absolvido sequer apresentei recurso para o mesmo? Caindo por terra, de forma até gramatical, intelectual, qualquer tese de que o mesmo estaria associado, porque os dois restaram absolvidos, e aí pediu para configurar o artigo 35 só para um. E não se apresenta mais ninguém no processo.

Então, Excelência, assim, é um absurdo jurídico esse processo, do ponto de vista defensivo. Ficaram presos... somando-se que o João, que é o réu que restou condenado, tem 69 (sessenta e nove) anos, estava sob tratamento de câncer, a caminhonete dele estava com as prestações atrasadas, provado em mais de uma dezena de petições no processo, não existia prova material de que ele seria o autor de crime. A droga... Excelência, tem 3 (três) vídeos juntados por mim nos autos, de onde era o quarto que o João estava do escritório até onde era o córrego. Dava dezenas e dezenas de metros, já em outra propriedade. A gente juntou um laudo de engenheiro dizendo que aquele córrego recebe esgoto de outros... e outra: existiam 29 (vinte e nove) pessoas na boate, 14 (quatorze) vasos sanitários, e eu vou imputar a ele só porque o vaso dele estava limpo?

Então, assim, acreditando no elevado senso de justiça desses Magistrados, eu solicito uma avaliação pela absolvição do João por ausência de prova concreta, mantida a absolvição de João, de Timom, em todos os aspectos, porque eu peço o 35 para uma parte e para a outra não? E só um recurso? E também eu peço a absolvição de Elisângela por lavagem. Por quê? Que lavagem de dinheiro que eu boto o único bem que a gente tem, um carro, no nome da minha esposa, que é natural... esse carro, vou lavar o dinheiro do tráfego, esse carro estava com as prestações atrasadas, Excelência. Atrasadas, está aprovado nos autos. Não leva nem indício de que seria produto de crime. Prestações atrasadas de carro financiado, isso não é costume de quem é traficante, não. Traficante que tem dinheiro não compra carro financiado. Eu vou lavar um bem ilícito no nome da minha esposa? É brincar com a inteligência.

Então, acreditando no elevado senso de justiça desses Desembargadores, eu solicito a absolvição de Timom por ausência de provas, mantida a absolvição, de João por insuficiência de provas e Elisângela também, acreditando muito mesmo que a defesa merece credibilidade nessa fala, porque tudo que eu estou dizendo aqui, Excelência, está confirmado, inclusive com vídeos, com as audiências.

Esses são os meus requerimentos, Excelência.

Obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

A defesa dos apelantes
JOÃO CARLOS PEREIRA
e
ELISÂNGELA FIGUEIRA DA SILVA
requer o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição. No entanto, analisando detidamente os marcos interruptivos e os rigores da lei penal, observo que a pretensão punitiva estatal não se encontra fulminada em nenhuma de suas modalidades, seja a abstrata, a retroativa ou a superveniente.

Primeiramente, não há que se falar em prescrição pela pena em abstrato. Conforme dispõe o artigo 109, incisos I e II, do Código Penal, os prazos prescricionais exigidos para as penas máximas abstratamente cominadas aos delitos do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (15 anos) e do artigo 1º da Lei nº 9.613/98 (10 anos) são, respectivamente, de 20 (vinte) e 16 (dezesseis) anos. É cristalino que tal lapso não transcorreu entre a data dos fatos (13/07/2017 – fls. 02/04-v do ID 15286292) e o recebimento da denúncia (18/10/2017 – fls. 52/54 do ID 15286292).

Passando à análise da prescrição regulada pela pena aplicada em concreto, impende registrar a regra insculpida no artigo 119 do Código Penal, a qual determina que, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Nesse diapasão, passo à análise individualizada da situação de cada recorrente.

O réu João Carlos foi condenado às penas isoladas de
06 (seis) anos de reclusão
pelo crime de tráfico de drogas e
03 (três) anos de reclusão
pelo crime de lavagem de capitais.

Conforme os ditames do artigo 109, incisos III e IV, do Código Penal, os prazos prescricionais aplicáveis a essas reprimendas são de 12 (doze) anos para o tráfico e de 08 (oito) anos para a lavagem de dinheiro.

Acerca da prescrição retroativa, observando o interregno válido entre o recebimento da denúncia (18/10/2017) e a publicação da sentença condenatória (26/06/2025 - ID 15286788), constata-se o transcurso de aproximadamente 07 (sete) anos e 08 (oito) meses. Frise-se que a Lei nº 12.234/2010 veda o cômputo do período anterior à denúncia para este fim. Como o lapso temporal transcorrido (pouco mais de 7 anos) é inferior aos prazos de 12 e 8 anos exigidos pela norma, afasta-se peremptoriamente a prescrição retroativa.

Em relação a prescrição superveniente, este instituto, com fulcro no art. 110, § 1º, do CP, tem como termo inicial a publicação da sentença condenatória recorrível. Considerando que a sentença foi publicada em 26/06/2025 e que até o presente julgamento transcorreram apenas alguns meses, é evidente que o Estado não se manteve inerte por tempo suficiente para alcançar os lapsos de 12 e 8 anos. Logo, não ocorreu a prescrição superveniente.

Por sua vez, a ré Elisângela foi condenada à pena de
03 (três) anos de reclusão
pela prática do crime de lavagem de capitais.

Neste cenário, a teor do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, o prazo prescricional a ser observado é de 08 (oito) anos.

Do mesmo modo delineado acima, o período decorrido entre o recebimento da denúncia (18/10/2017) e a publicação da sentença (26/06/2025) totaliza cerca de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses. Trata-se de um período expressivo, porém estritamente inferior à baliza de 08 (oito) anos imposta pela lei penal. Sendo assim, não se operou a prescrição na modalidade retroativa.

Para análise da prescrição superveniente, partindo-se do marco interruptivo da publicação da sentença (26/06/2025), nota-se que transcorreram apenas parcos meses até a presente data, lapso que passa longe de atingir os 08 (oito) anos necessários para que o Estado perca o direito de punir a reprimenda imposta.

Não houve, portanto, a ocorrência da prescrição, seja em abstrato ou em concreto, de modo que subsiste margem para o exercício o
jus puniendi
estatal.

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (REVISOR):-

Em razão de sustentação feita pelo ilustre advogado, respeitosamente, peço vista.

*

rfv*

DATA DA SESSÃO: 20/05/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (REVISOR):-

Pedi vista dos autos para analisar melhor a matéria aqui debatida, após a sustentação oral realizada pelo Dr. Pedro Lozer Pacheco Junior.

Rememoro que tratam-se de Apelações Criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, por
JOÃO CARLOS PEREIRA
e por
ELISÂNGELA FIGUEIRA DA SILVA
, em face da sentença que condenou o primeiro pelos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, a segunda pelo crime de lavagem de dinheiro, e absolveu o corréu
TIMOM LOURENÇO PEREIRA
.

O eminente Relator votou pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento dos recursos defensivos, sob o argumento de que, no caso dos autos, o conjunto fático-probatório revela a habitualidade na prática delitiva, evidenciada, sobretudo, pelos depoimentos dos policiais prestados em Juízo, a existência de prisões anteriores de parentes e funcionários no mesmo estabelecimento de sua propriedade ("Boate Classe A"), bem como as mensagens extraídas de seu aparelho celular. Referidos diálogos de "
WhatsApp
" evidenciam a sua posição de gerência na resolução de problemas atinentes a dívidas de drogas com seu sobrinho, elementos que demonstram organização mínima e dedicação estável à mercancia criminosa.

Compulsando novamente os autos, com a devida vênia, apresento divergência para
dar provimento aos recursos de João Carlos Pereira e Elisângela Figueira da Silva
, absolvendo-os, e manter a absolvição de Timom Lourenço Pereira. Explico.

Do Crime de Tráfico de Drogas (João Carlos Pereira)

Verifica=se que a condenação de João Carlos Pereira fundamentou-se no encontro de substâncias entorpecentes em um terreno baldio (córrego) vizinho à "Boate Classe A". Analisando detidamente os autos e as notas orais defensivas, verifico que o nexo causal entre a droga e o réu é meramente presuntivo e carece de lastro probatório robusto. Vejamos.

Os entorpecentes foram localizados em área externa, em um córrego que recebe efluentes de diversas propriedades da região (pelo menos outras cinco boates vizinhas).

A fundamentação policial de que a droga pertenceria ao réu porque o seu vaso sanitário "estava limpo" (sugerindo que ele teria dispensado parte da droga pela descarga) beira o absurdo jurídico. Isso porque, em um estabelecimento com 14 banheiros e 29 pessoas presentes, imputar a propriedade de droga encontrada a dezenas de metros de distância com base na higiene de um vaso sanitário afronta a lógica elementar.

Não se pode olvidar, ainda, que restou comprovado em audiência que o policial Alessandro Simonassi, que assinou o relatório apontando a autoria de João Carlos, estava de
férias
no dia da operação, o que a meu ver, trata-se de vício que compromete a fidedignidade da peça informativa, que não foi ratificada por evidências diretas de mercancia.

Portanto, diante da ausência de flagrante próprio e da inexistência de provas de que o réu exercia o domínio sobre o material apreendido em terreno alheio, a absolvição por insuficiência de provas (Art. 386, VII, CPP) é medida que se impõe.

Do Crime de Lavagem de Capitais (João Carlos e Elisângela)

Quanto a lavagem de capital, a acusação sustenta que o veículo (caminhonete) registrado em nome de Elisângela seria fruto de ocultação de proventos do tráfico. Contudo, a defesa comprovou documentalmente que o veículo era financiado e possuía inúmeras parcelas em atraso.

Um ponto que merece destaque é que quem visa lavar dinheiro de origem ilícita busca integrar o capital ao sistema formal de forma limpa, e não contrair dívidas bancárias inadimplidas sobre o próprio bem.

Dessa forma, me parece que o atraso nas parcelas é prova contundente da inexistência de fluxo de caixa proveniente de atividades criminosas para a manutenção do patrimônio.

Importa consignar, que o casal geria um estabelecimento comercial (boate e bar) com movimentação financeira própria, justificando a posse de numerário em caixa e o financiamento de um veículo familiar.

Não havendo prova do crime antecedente (tráfico) e demonstrada a origem financiada (e precária) do bem, a absolvição de ambos quanto ao Art. 1º da Lei nº 9.613/98 é imperativa.

Do Recurso Ministerial (Associação para o Tráfico)

O Ministério Público pleiteia a condenação de Timom e João Carlos por associação do tráfico (Art. 35). Ora, se a própria autoria do tráfico é duvidosa e lastreada em ilações, o
animus
associativo estável e permanente sequer subsiste.

Nota-se pelo relato dos policiais, que confirmam que Timom sequer estava no local no início da operação, tendo sido orientado pelos próprios agentes a "buscar um advogado para o pai" e, posteriormente, preso na porta da delegacia enquanto exercia esse direito. Tal conduta policial macula a prisão e reforça a inexistência de flagrante ou vínculo criminoso.

Ante o exposto, ouso divergir do eminente Relator para conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de
JOÃO CARLOS PEREIRA
e
ELISÂNGELA FIGUEIRA DA SILVA
, para absolvê-los de todas as imputações, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo a absolvição de TIMOM LOURENÇO PEREIRA.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO:- 27/05/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Eminentes pares,

Trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos pelo
Ministério Público
e pelas defesas de
João Carlos Pereira
e
Elisângela Figueira da Silva
contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar João Carlos pelos crimes de tráfico de drogas e lavagem de capitais, Elisângela por lavagem de capitais, absolver
Timom Lourenço Pereira
de todas as imputações e afastar o crime de associação para o tráfico.

O
Ministério Público
pretende a condenação de Timom por tráfico e associação, bem como o reconhecimento da associação também em relação a João Carlos, sustentando a existência de vínculo estável entre os acusados.

As defesas, por sua vez, buscam a absolvição de
João Carlos
e
Elisângela
por insuficiência probatória, além do reconhecimento do tráfico privilegiado e da restituição de bens, alegando fragilidade dos elementos de autoria e ausência de comprovação da origem ilícita do patrimônio.

O eminente Relator,
Desembargador Marcos Valls Feu Rosa
, votou pelo desprovimento de todos os recursos, mantendo integralmente a sentença, ao fundamento de que o conjunto probatório é coeso quanto ao tráfico e à lavagem.

Já o ilustre Revisor,
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer
, divergiu parcialmente apenas quanto aos recursos defensivos, para absolver João Carlos e Elisângela, por entender insuficientes as provas quanto ao tráfico e, por consequência, à lavagem de capitais.

Não há divergência quanto à
absolvição pelo crime de associação para o tráfico
, nem quanto ao
desprovimento do apelo ministerial
nesse ponto, razão pela qual acompanho os votos antecedentes. Com efeito, não se comprovou vínculo estável e permanente entre os acusados, impondo-se a solução absolutória.

A controvérsia restringe-se, portanto, à
manutenção ou não da condenação de João Carlos pelo crime de tráfico de drogas
e à
responsabilização de ambos os réus pelo delito de lavagem de capitais
. Nos demais pontos, acompanho integralmente o Relator, limitando-me à divergência.

Quanto ao
tráfico
, a tese defensiva acolhida na divergência sustenta fragilidade do vínculo entre o acusado e a droga, notadamente por ter sido localizada em área externa e por suposta irregularidade no relatório policial. Tais argumentos, contudo, não infirmam a consistência do conjunto probatório.

A alegação de que
o relatório foi subscrito por agente em período de férias
revela, quando muito, irregularidade da fase inquisitorial, incapaz de contaminar a ação penal, sobretudo porque a condenação se funda em provas produzidas sob contraditório. Os policiais responsáveis pela diligência foram ouvidos em juízo e confirmaram, de forma coerente, as circunstâncias da apreensão.

Além disso,
a autoria não se apoia em elemento isolado.
As provas indicam que o acusado monitorava o local por câmeras e retardou o acesso dos policiais ao seu quarto, criando condições para o descarte da droga. No interior do cômodo, foram encontradas embalagens com resquícios de cocaína, enquanto papelotes idênticos foram localizados no encanamento diretamente ligado ao aposento.

A isso se somam as
mensagens extraídas do celular do réu
, que revelam tratativas típicas do tráfico, com cobranças e acertos de valores. Trata-se de prova que dialoga com os demais elementos e reforça a conclusão de que não se trata de posse ocasional, mas de efetiva atividade de comercialização.

Nesse contexto, o acervo probatório supera o campo das dúvidas razoáveis e autoriza a condenação. Também não há espaço para o
tráfico privilegiado
, pois os elementos indicam dedicação habitual à atividade criminosa.

No tocante à
lavagem de capitais
, a divergência parte da premissa de ausência de lógica econômica na conduta, diante da inadimplência no financiamento de veículo. A conclusão não procede. O delito se consuma com a ocultação ou dissimulação da origem ilícita de bens, sendo irrelevante o êxito posterior da operação.

No caso, há prova de
aquisição de bens com recursos incompatíveis com a renda declarada
, registrados em nome de terceira pessoa sem capacidade financeira, o que caracteriza típica utilização de interposta pessoa para ocultação patrimonial. A inadimplência superveniente não afasta o dolo nem descaracteriza a consumação do delito.

Quanto à
participação de Elisângela
, sua condição de titular formal de bens incompatíveis com sua renda, aliada ao contexto fático e ao benefício patrimonial auferido, evidencia adesão consciente ao esquema, sendo possível sua responsabilização.

Por fim, acompanho o Relator quanto ao
perdimento dos bens
, como efeito da condenação pelo tráfico, nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada.

Diante do exposto, e pedindo vênia ao Eminente Revisor, acompanho o voto do eminente Relator para
NEGAR PROVIMENTO
a todos os recursos.

É como voto.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0008015-24.2017.8.08.0014

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, JOÃO CARLOS PEREIRA E ELISÂNGELA FIGUEIRA DA SILVA

APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, TIMOM LOURENÇO PEREIRA, JOÃO CARLOS PEREIRA E ELISÂNGELA FIGUEIRA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(preliminar)

A defesa dos apelantes
JOÃO CARLOS PEREIRA
e
ELISÂNGELA FIGUEIRA DA SILVA
requer o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição. No entanto, analisando detidamente os marcos interruptivos e os rigores da lei penal, observo que a pretensão punitiva estatal não se encontra fulminada em nenhuma de suas modalidades, seja a abstrata, a retroativa ou a superveniente.

Primeiramente, não há que se falar em prescrição pela pena em abstrato. Conforme dispõe o artigo 109, incisos I e II, do Código Penal, os prazos prescricionais exigidos para as penas máximas abstratamente cominadas aos delitos do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (15 anos) e do artigo 1º da Lei nº 9.613/98 (10 anos) são, respectivamente, de 20 (vinte) e 16 (dezesseis) anos. É cristalino que tal lapso não transcorreu entre a data dos fatos (13/07/2017 – fls. 02/04-v do ID 15286292) e o recebimento da denúncia (18/10/2017 – fls. 52/54 do ID 15286292).

Passando à análise da prescrição regulada pela pena aplicada em concreto, impende registrar a regra insculpida no artigo 119 do Código Penal, a qual determina que, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Nesse diapasão, passo à análise individualizada da situação de cada recorrente.

O réu João Carlos foi condenado às penas isoladas de
06 (seis) anos de reclusão
pelo crime de tráfico de drogas e
03 (três) anos de reclusão
pelo crime de lavagem de capitais.

Conforme os ditames do artigo 109, incisos III e IV, do Código Penal, os prazos prescricionais aplicáveis a essas reprimendas são de 12 (doze) anos para o tráfico e de 08 (oito) anos para a lavagem de dinheiro.

Acerca da prescrição retroativa, observando o interregno válido entre o recebimento da denúncia (18/10/2017) e a publicação da sentença condenatória (26/06/2025 - ID 15286788), constata-se o transcurso de aproximadamente 07 (sete) anos e 08 (oito) meses. Frise-se que a Lei nº 12.234/2010 veda o cômputo do período anterior à denúncia para este fim. Como o lapso temporal transcorrido (pouco mais de 7 anos) é inferior aos prazos de 12 e 8 anos exigidos pela norma, afasta-se peremptoriamente a prescrição retroativa.

Em relação a prescrição superveniente, este instituto, com fulcro no art. 110, § 1º, do CP, tem como termo inicial a publicação da sentença condenatória recorrível. Considerando que a sentença foi publicada em 26/06/2025 e que até o presente julgamento transcorreram apenas alguns meses, é evidente que o Estado não se manteve inerte por tempo suficiente para alcançar os lapsos de 12 e 8 anos. Logo, não ocorreu a prescrição superveniente.

Por sua vez, a ré Elisângela foi condenada à pena de
03 (três) anos de reclusão
pela prática do crime de lavagem de capitais.

Neste cenário, a teor do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, o prazo prescricional a ser observado é de 08 (oito) anos.

Do mesmo modo delineado acima, o período decorrido entre o recebimento da denúncia (18/10/2017) e a publicação da sentença (26/06/2025) totaliza cerca de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses. Trata-se de um período expressivo, porém estritamente inferior à baliza de 08 (oito) anos imposta pela lei penal. Sendo assim, não se operou a prescrição na modalidade retroativa.

Para análise da prescrição superveniente, partindo-se do marco interruptivo da publicação da sentença (26/06/2025), nota-se que transcorreram apenas parcos meses até a presente data, lapso que passa longe de atingir os 08 (oito) anos necessários para que o Estado perca o direito de punir a reprimenda imposta.

Não houve, portanto, a ocorrência da prescrição, seja em abstrato ou em concreto, de modo que subsiste margem para o exercício o
jus puniendi
estatal.

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0008015-24.2017.8.08.0014

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, JOÃO CARLOS PEREIRA E ELISÂNGELA FIGUEIRA DA SILVA

APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, TIMOM LOURENÇO PEREIRA, JOÃO CARLOS PEREIRA E ELISÂNGELA FIGUEIRA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de três recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, JOÃO CARLOS PEREIRA E ELISÂNGELA FIGUEIRA DA SILVA
contra a r. sentença de ID 15286788 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus da seguinte forma:

(I)

JOÃO CARLOS PEREIRA
, pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e artigo 1º, da Lei nº 9.613/98, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 610 (seiscentos e dez) dias-multa.

(II)
ELISÂNGELA FIGUEIRA DA SILVA
, pela prática do crime previsto no artigo 1º, da Lei nº 9.613/98, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa.

Na mesma decisão, absolveu o réu
TIMOM LOURENÇO PEREIRA
do crime previsto nos artigos 33,
caput
, e 35 da Lei nº 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como absolveu o réu
JOÃO CARLOS PEREIRA
do crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e do crime previsto no artigo 12 da Lei n° 10.826/03, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, no ID 15286796, o
parquet
de 1º grau pleiteia, em síntese, a condenação do réu Timom Lourenço Pereira nas sanções dos artigos 33,
caput
, e 35 da Lei nº 11.343/06, bem como a condenação de João Carlos Pereira nas iras do artigo 35 do mesmo diploma legal, argumentando que o acervo probatório demonstra o vínculo estável e a participação ativa de pai e filho no comércio ilícito desenvolvido na "Boate Classe A".

Por sua vez, no ID 16462509, o réu João Carlos Pereira, pugna pela
(i)
absolvição quanto aos delitos de tráfico de drogas e lavagem de capitais, sustentando a insuficiência probatória e a necessidade de aplicação do princípio
in dubio pro reo
,
(ii)
aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) e
(iii)
a restituição dos bens declarados perdidos na sentença.

Além disso, no ID 16463713, a defesa da Elisângela Figueira da Silva, requer a sua absolvição quanto ao crime de lavagem de dinheiro, sustentando que os bens adquiridos em seu nome foram financiados de forma lícita e que a apelante desconhecia qualquer atividade ilícita de seu companheiro.

Contrarrazões apresentadas pelas partes, nos IDs 15286811, 16918487 e 18413988, pelo
desprovimento
dos respectivos recursos.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, aos IDs 17851671 e 18460941, em que opina pelo
conhecimento e provimento do recurso ministerial
e pelo
desprovimento dos recursos defensivos
.

Pois bem.

Consta da denúncia (fls. 02/04-v do ID 15286292) que:

[...] Narra o Inquérito Policial em anexo, que embasa a presente denúncia, que, no dia 13 de julho de 2017, por volta das 17h30min, na Rodovia Gether Lopes de Faria, bairro Quinze de Outubro, na Boate Classe A, nesta Comarca, os denunciados, associados entre si, com
animus

de estabilidade e permanência, com o propósito de praticarem o crime de tráfico de drogas, guardaram e tiveram em depósito droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Na mesma ocasião, o primeiro denunciado possuía e mantinha sob sua guarda munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal/regulamentar, no seu local de trabalho, que também servia de residência.

Infere-se dos autos que, na data mencionada, policiais civis, de posse de mandado de busca e apreensão domiciliar (autos nº 0007691-34.2017.8.08.0014) expedido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal desta municipalidade, em desfavor dos denunciados, diligenciaram até a Boate Classe A, onde, com o apoio da força tática da Polícia Militar, realizaram buscas com o intuito de apreender drogas e armas ilícitas.

Deflui das peças informativas que os agentes públicos realizaram buscas no local objetivando apreender drogas e armas ilícitas. Durante a realização das buscas, ao chegarem no quarto do proprietário do precitado estabelecimento, ora primeiro denunciado, o cômodo encontrava-se fechado.

Ato contínuo, foi anunciada a presença dos agentes públicos. No entanto, o ora primeiro denunciado demorou a abrir a porta. Ao realizarem as buscas no quarto, os policiais militares encontraram
sete frascos de kinderovo vazios
, os quais possuíam um forte odor de cocaína e dentro de um cofre,
encontraram uma munição de revólver calibre .38.

Os agentes públicos observaram que no quarto de João Carlos havia uma central de videomonitoramento, possibilitando que ele observasse em tempo real o que ocorria no interior do estabelecimento.

Diante da situação relatada, os policiais militares procuraram a saída do esgoto e encontraram esta em um córrego que passa dentro do quintal da referida boate. Neste córrego, bem próximo à saída do cano de esgoto, os policiais militares encontraram 57 (cinquenta e sete) papelotes de “cocaína” boiando, conforme se infere do auto de apreensão de fls. 17, auto de constatação provisório de substância entorpecente às fls. 18 e Laudo Químico de fl. 241.

Deflui dos autos que os agentes públicos encontraram, ainda, no quarto do primeiro denunciado a quantia em dinheiro de
R$ 10.602,00 (dez mil, seiscentos e dois reais) e vários cheques cuja soma equivale a R$ 28.131,00 (vinte e oito mil, cento e trinta e um reais),
conforme se infere do auto de apreensão de fl. 17 e fotografias de fls. 42/44.

Segundo consta, durante a ocorrência, chegou ao local o nacional TIMOM LOURENÇO PEREIRA, segundo denunciado e filho de JOÃO CARLOS, o qual se apresentou como coproprietário do local.

Conforme restou apurado, o segundo denunciado, associado de forma permanente e estável com o primeiro denunciado, também traficava drogas ilícitas, as mantendo sob a guarda e depósito no estabelecimento Classe A.

Ressalta que, na oportunidade em que prestou depoimento perante a autoridade policial, o segundo denunciado informou que trabalhava na cozinha da Boate juntamente com a sua esposa, conforme se infere do Auto de Qualificação e interrogatório de fls. 10/11. Ocorre que a esposa do segundo denunciado informa que este realiza outras atividades na Boate além de ajudá-la na cozinha, conforme se infere do auto de qualificação e interrogatório de fls. 90/91.

Cabe registrar que ao serem ouvidos na esfera policial, ambos os denunciados negaram o envolvimento com o tráfico de drogas e declararam que todo o dinheiro encontrado era proveniente das atividades da Boate, conforme se infere dos autos de qualificação e interrogatório às fls. 10/11 e 14/15.

No entanto, é pouco crível a versão apresentada pelos denunciados, principalmente pelas correntes informações consignando o comércio de entorpecentes no estabelecimento que lhes pertence. Inclusive, esta não é a primeira apreensão de drogas no local, valendo o registro que 15 (quinze) dias antes dos fatos ora noticiados, o gerente do estabelecimento e sobrinho de João Carlos, Sr. LEANDRO CESAR PEREIRA foi preso em flagrante pela prática da conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06 (autos n° 0007804-85.2017.8.08.0014).

Os registros de denúncias de fls. 218/221 reforçam que os denunciados comercializavam entorpecentes no local. Inclusive mencionam a droga que foi encontrada, qual seja, “cocaína”.

Outrossim, verifica-se que o primeiro denunciado utilizava o aplicativo de celular "WhatsApp" para resolver questões relativas ao comércio ilícito de entorpecentes, consoante se infere do relatório de fls. 226/234.

Vale ressaltar que a existência do conluio para a prática criminosa restou clarividente, uma vez que os denunciados, associados entre si, foram presos em flagrante delito quando guardavam e mantinham em depósito em sua Boate, expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, bem como foi encontrada elevada quantia em dinheiro de procedência duvidosa.

Assim agindo, o denunciado JOÃO CARLOS PEREIRA incorreu nos tipos penais previstos nos artigos 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n° 11.343/06 e artigo 12 da Lei n° 10.826/03 e o denunciado TIMOM LOURENÇO PEREIRA incorreu nos tipos os tipos penais previstos nos artigos 33, "caput" e 35, ambos da Lei n° 11.343/06. [...]

Consta ainda, às fls. 63/64-v, aditamento à denúncia em face de João Carlos Pereira e Elizangela Figueira da Silva, aduzindo que, após o oferecimento da denúncia, novas provas foram coletadas, sobretudo documentais, de modo a evidenciar, também, a prática do delito encartado no art. 1°, da Lei n° 9.613/98, no sentido de que a segunda denunciada é proprietária de um veículo VW/Amarok, placa OYl 4449 e de um terreno rural, matriculado sob o número 41.133 de ordem do livro 02, conforme se extrai da informação do Cartório de Registro de Imóveis de Colatina.

A denúncia informou que o sobredito veículo pertence ao denunciado João Carlos Pereira, fazendo com que incorressem no crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, uma vez que é possível extrair do conjunto probatório carreado que adquiriram o veículo precitado pela quantia de R$ 100.000.00 (cem mil reais) bem como um terreno avaliado em R$ 20.000.00 (vinte mil reais), com o claro objetivo de encobrir a origem ilícita dos valores.

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foram interpostos os presentes recursos, aos quais se procede a análise.

I
. Do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Em suas razões, o
parquet
busca a reforma da r. sentença para condenar o réu,
TIMOM LOURENÇO PEREIRA
pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33,
caput
, e 35 da Lei nº 11.343/06 e
JOÃO CARLOS PEREIRA
, pelo crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

Em que pesem os argumentos ministeriais, a sentença absolutória deve ser mantida neste ponto.

Pois bem. De uma detida análise dos autos e das provas produzidas, depreende-se que a pretensão ministerial não merece acolhida, eis que de fato restam dúvidas quanto à autoria de Timom Lourenço Pereira no tráfico de drogas, bem como quanto à configuração do crime de associação para o tráfico imputado a ele e a seu genitor, João Carlos Pereira.

Isso porque, conforme bem destacado na sentença, as provas colhidas durante a instrução processual, precipuamente em Juízo, foram insuficientes para comprovar, de maneira inequívoca, a autoria e a estabilidade associativa para os referidos delitos.

Vale registrar, inicialmente, que, o sistema processual penal brasileiro, erigido sobre as bases de um Estado Democrático de Direito, consagra como pilar fundamental o princípio da presunção de inocência, insculpido no art. 5º, inc. LVII, da Constituição Federal.

Dele decorre, como corolário lógico e inafastável, o princípio do
in dubio pro reo
, que impõe ao órgão acusador o ônus de comprovar, de forma cabal e indene de dúvidas, a responsabilidade penal do acusado. Não basta, para a prolação de um édito condenatório, a mera probabilidade ou a existência de indícios isolados; exige-se a certeza do julgador, formada a partir de um acervo probatório robusto, coeso e produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Isto é, a condenação criminal não pode se assentar em conjecturas, em ilações ou em frágeis suposições, sendo que a dúvida, por menor que seja, milita em favor do réu. Esse postulado não representa um ato de benevolência judicial, mas sim uma garantia fundamental do cidadão frente ao poder punitivo do Estado, assegurando que a liberdade, bem maior do indivíduo, somente seja cerceada diante de prova inequívoca da prática de um ilícito penal.

Na hipótese, a análise aprofundada do conjunto probatório revela que não há elementos que demonstrem, com o grau de certeza exigido, a participação de Timom na mercancia ilícita, tampouco a existência de um vínculo associativo estável e permanente entre ele e João Carlos.

A
materialidade
delitiva, de fato, encontra-se demonstrada pelo Auto de Apreensão (fl. 17) e pelo Laudo Químico (fl. 241), ambos presentes no ID 15286292 – Anexo 5, que atestam a arrecadação de 58 (cinquenta e oito) papelotes de cocaína.

A controvérsia, portanto, reside na prova da
autoria
, ou, mais especificamente, na suficiência da prova produzida em Juízo para vincular, com a certeza necessária, os apelados à prática delitiva. E é neste ponto que a pretensão ministerial encontra óbice.

De início, ressalta-se que este Egrégio Tribunal dispõe de diversos julgados no sentido de que os depoimentos dos agentes de segurança pública têm valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade, e para além disso, é necessário que haja coerência no conjunto probatório para que haja uma condenação:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.

(...)”

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200028153, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022) – destaquei.

______________________________

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
(...)

(STJ, HC n. 449.657/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.) – destaquei.

Na hipótese, a análise direta do conjunto probatório revela que Timom sequer se encontrava no estabelecimento no exato momento da deflagração da operação policial, tampouco foi flagrado na posse de qualquer substância entorpecente. Da mesma forma, não foram apreendidos com o acusado objetos, valores ou anotações que o vinculassem ao tráfico de drogas.

Logo, constata-se que as denúncias anônimas e as menções em investigações preliminares não foram corroboradas por elementos concretos na fase judicial. Como bem fundamentou o Juízo de origem, o simples fato de o acusado exercer atividade laboral na boate de propriedade de seu pai, não é suficiente para lhe imputar a coautoria no tráfico. A responsabilização penal não admite presunções fundadas unicamente em laços consanguíneos e na presença lícita no ambiente.

Da mesma forma, em audiência de instrução e julgamento, o Policial Militar Carlos Roberto Lemicke Flor informou que abordou Timom apenas uma vez em seu veículo e que nada de ilícito foi encontrado (ID 15286292, fl. 181). Ademais, declarou que “
e
ntende que Timom também é responsável pelo local porque constantemente estava ali, inclusive chegou no momento das buscas, visualizou a polícia e voltou, não chegando a desembarcar do veículo, retornando ao local momentos depois
”.

O Policial Civil Valdir Domingos, por sua vez, relatou que pelo que percebeu, havia uma habitualidade no comércio de drogas por parte de João Carlos e Timom, proveniente de inúmeras denúncias (ID 15286292, fl. 181).

Sobreleva-se, portanto, que a prova testemunhal, embora válida, não aponta de forma direta e inequívoca para a participação do apelado na traficância ou na associação criminosa.

Pelo contrário, limita-se a situá-lo no cenário do crime, na condição de filho do principal agente e alvo de denúncias anônimas, sem, contudo, delinear atos concretos que configurem qualquer dos núcleos verbais dos tipos penais imputados.

Embora a jurisprudência pátria reconheça a validade dos depoimentos de agentes de segurança pública, especialmente quando colhidos sob o crivo do contraditório, tal reconhecimento não é absoluto e exige que os relatos se mostrem coerentes e em sintonia com as demais provas dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que o testemunho prestado em Juízo pelo policial deve ser valorado conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas, não sendo suficiente a condenação baseada
exclusivamente
em depoimentos policiais que apresentem inconsistências ou não sejam corroborados.

A título elucidativo, destaco:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA . 1. Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante apresentam inconsistências, detectadas pela sentença absolutória, que não foram adequadamente ponderadas no acórdão recorrido.
2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese

. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP. 3. Ressalta-se a visão minoritária do Ministro Relator, acompanhada pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, segundo a qual a palavra do agente policial quanto aos fatos que afirma ter testemunhado o acusado praticar não é suficiente para a demonstração de nenhum elemento do crime em uma sentença condenatória . É necessária, para tanto, sua corroboração mediante a apresentação de gravação dos mesmos fatos em áudio e vídeo. 4. Embora não tenha prevalecido no julgamento essa compreensão restritiva do Ministro Relator sobre a necessidade de corroboração audiovisual do testemunho policial, foi unânime a votação pela absolvição do réu, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, V e VII, do CPP . 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória.

(STJ - AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022) - destaquei

Como cediço, o ordenamento jurídico pátrio, por força da exegese do art. 155 do Código de Processo Penal, veda expressamente a fundamentação de um decreto condenatório apoiada de forma exclusiva em elementos informativos extraídos da investigação preliminar, exigindo que tais indícios sejam confirmados por provas judicializadas, o que, indiscutivelmente, não ocorreu no caso em apreço.

Noutro giro, para a configuração do delito de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao exigir a demonstração inequívoca do ânimo associativo. O mero concurso eventual ou a convergência ocasional de vontades não satisfaz o tipo penal.

Nesta feita,
a demonstração da estabilidade e permanência do vínculo associativo restou inócua
, em vista da ausência de prova robusta da estabilidade e permanência. Aliás, vejamos entendimento neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA ASSOCIAÇÃO. PRESUNÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO VÍNCULO E ESTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INOVAÇÃO RECURSAL. (...)
3. No entanto, na hipótese, da leitura do acórdão ora reprochado, verifica-se que o Tribunal de origem, ao manter a condenação do agravante pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não demonstrou a existência de vínculo estável e permanente dele com o corréu, elementar indispensável à configuração do delito de associação para o tráfico de drogas. 4. Diante desse cenário, verifica-se que o referido vínculo foi presumido pelas instâncias ordinárias, tratando-se a hipótese de concurso de agentes para a prática do delito de tráfico de entorpecentes, no entanto, sem a presença das elementares aptas a ensejar a condenação dos réus pelo crime de associação para o mesmo fim. Precedentes.
5. O pleito de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 foi trazido somente por ocasião do agravo regimental. Dessa forma, por constituir essa matéria inovação recursal, não se pode dela conhecer. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para absolver o agravante tão somente do crime de associação para o tráfico de drogas, estendendo-se os efeitos do julgado ao corréu JOÃO PAULO DE CARVALHO GARCIA.

(STJ, AgRg no HC nº 703.836/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 02.08.2022) - destaquei

___________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SOLICITAÇÃO DE DROGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SEM EFETIVA ENTREGA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a mera solicitação, sem a efetiva entrega de drogas, no estabelecimento prisional, configura mero ato preparatório, sendo impunível diante da atipicidade formal da conduta. 2. No caso, a única ação imputada ao ora agravado foi de solicitar à companheira a entrega de 36g de maconha no presídio onde estava recolhido. A interceptação da droga pelos agentes penitenciários antes de ser entregue ao destinatário impede a configuração da figura típica do art. 33, caput, da Lei de Drogas, seja no núcleo "adquirir", seja nas demais modalidades previstas no tipo penal.
3. Para configuração do delito de associação para o tráfico, é imprescindível a demonstração do vínculo associativo estável e permanente para a prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 da Lei n. 11.343/2006. Não restando comprovado o vínculo duradouro entre o agravado e a corré, é inviável suas condenações no delito do art. 35, caput, da Lei de Drogas.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no AREsp nº 2.617.203/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 20.08.2024) - destaquei

No caso dos autos, a sentença destacou com acerto que as provas colhidas sob o crivo do contraditório são insuficientes para atestar uma associação prévia e estável, tampouco delimitam a divisão de tarefas no suposto esquema criminoso. A pretensão ministerial pauta-se, precipuamente, na relação de parentesco entre os réus e no fato de ambos trabalharem no mesmo estabelecimento.

Destarte, inexistindo provas cabais da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os recorridos, e não sendo possível formar um juízo de certeza sobre o fato, inviável proceder a condenação dos acusados com base meramente em conjecturas, indícios e suposições, devendo, nesta hipótese, imperar o princípio
in dubio pro reo
.

Com efeito, “
o direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o Decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico. Assim, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo
”. (STJ, AgRg no REsp nº 2.134.629/RS 2024/0119999-8, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE: 23.08.2024)

Outrossim, entende-se por ser imprescindível valorar os argumentos elencados pelo magistrado de primeiro grau, juiz natural da causa, pois possui mais condições de avaliar as provas em razão de estar mais próximo à causa. Aliás, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA TRAFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. ISENÇÃO DE CUSTAS. EFEITO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos apelantes, que esclareceram com riqueza de detalhes como a apreensão das drogas e dos materiais utilizados na traficância ocorreram, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não havendo que se falar, na hipótese, de absolvição e, tampouco, em desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio. 2.
Determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.
3. (...) 6. Recurso a que se nega provimento.

(TJES, ApCrim nº 0000378-64.2022.8.08.0008, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, Segunda Câmara Criminal, Publ. 13.03.2024) – destaquei.

Assim, diante das razões acima expostas, entendo pelo
desprovimento
do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo para, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP), manter a sentença incólume.

II
. Dos recursos interpostos pelas defesas de João Carlos e Elisângela

II.1. Do pleito absolutório do crime de lavagem de capitais (Apelo de João Carlos e Elisângela)

As defesas de João Carlos Pereira e Elisângela Figueira da Silva pleiteiam a absolvição do crime previsto no art. 1º da Lei nº 9.613/98, sob o fundamento de que não há provas concretas, claras e objetivas da origem ilícita dos recursos empregados na aquisição dos bens.

A despeito do esforço argumentativo das defesas, a condenação dos apelantes pelo crime de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98) deve ser mantida.

A lavagem de capitais consiste no conjunto de procedimentos fraudulentos realizados com o objetivo de conferir ao capital obtido com a prática de infração penal uma aparência lícita que justifique a sua utilização no mercado formal ou o seu aproveitamento para fins privados. Grosso modo, o que se pune com esse delito é a realização de manobras de ocultação, dissimulação e reintegração do capital criminoso à economia formal, visando estancar o ciclo do dinheiro sujo, de modo a impedir a legitimação de ativos oriundos do crime e evitar sua utilização no fomento de novas infrações.
1

Consoante a doutrina especializada, são três as etapas distinguíveis no
iter criminis
da lavagem de dinheiro. Da primeira – captação, colocação ou concentração (
placement
/pré-lavagem) –, passa-se à etapa de dissimulação ou estratificação dos ativos (
layering
/lavagem propriamente dita), chegando à etapa final de integração dos bens, direitos ou valores (
integration
/pós-lavagem). Na fase de estratificação (
layering
), os recicladores de capitais costumam implantar pistas falsas e utilizar interpostas pessoas ("laranjas"), simulando negócios jurídicos a fim de apagar os rastros que possam revelar a origem ilícita do montante.

Na hipótese vertente, a autoria e a materialidade do crime ficaram sobejamente comprovadas pelo vasto acervo documental acostado aos autos, notadamente pela aquisição de bens de elevado valor pecuniário, como um veículo VW/Amarok (placa OYI 4449) e um imóvel rural (Matrícula nº 41.133), registrados em nome da corré Elisângela. Constata-se, que a acusada não possuía lastro financeiro lícito ou renda declarada compatível para suportar tais transações, figurando como interposta pessoa ("laranja") para a ocultação e dissimulação do patrimônio ilícito.

Escancara ainda mais a autoria e o dolo dos agentes na prática do delito do art. 1º da Lei nº 9.613/98 a constatação de movimentações bancárias atípicas. Os extratos bancários oriundos da quebra de sigilo (págs. 89/95, 115/123 e 143/152 do Anexo 3) revelaram a reiterada prática de depósitos bancários fracionados e vultosos nas contas dos apelantes. Essa técnica, mundialmente conhecida como "
smurfing
", é uma artimanha clássica adotada para contornar os limites de comunicação compulsória das autoridades monetárias (como o COAF) e reintroduzir o capital sujo no sistema financeiro.

Nesse sentido, sobre os passos do processo de branqueamento de capitais, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que
“o tipo penal do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 é de ação múltipla ou plurinuclear, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos mencionados na descrição típica e relacionando-se com qualquer das fases do branqueamento de capitais (ocultação, dissimulação, reintrodução), não exigindo a demonstração da ocorrência de todos os três passos do processo”
(STJ, Jurisprudência em Teses, Edição 166).

Ademais, a tese defensiva de que os recursos adviriam do faturamento lícito da "Boate Classe A" não prospera, visto que os documentos fiscais apresentados (fls. 389/393 do PDF do Anexo 5) ostentam valores irrisórios, absolutamente incapazes de justificar a alegada receita semanal de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e a consequente evolução patrimonial do casal. A defesa também não logrou êxito em comprovar documentalmente a suposta sub-rogação de veículos anteriores (alienação de uma L200 Triton) ou a existência de contratos de financiamento que amparassem a compra da caminhonete e do terreno.

No que tange à Elisângela, a alegação de desconhecimento da origem espúria dos valores sucumbe à Teoria da Cegueira Deliberada (
willful blindness
). A apelante convivia maritalmente com João Carlos há anos, laborava no estabelecimento e usufruía da súbita e desproporcional elevação de seu padrão de vida, optando por fechar os olhos intencionalmente para o flagrante, reiterado e notório comércio de entorpecentes que ocorria na boate de seu companheiro, esquivando-se da responsabilidade legal de seus atos ao emprestar seu nome para a reciclagem do capital.

Nesse sentido, a jurisprudência é assente ao reconhecer que a incompatibilidade financeira aliada à utilização de interpostas pessoas são elementos caracterizadores incontestes do delito de lavagem de capitais. Vejamos precedente que bem elucida a questão:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CRIMINAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS. INTENTO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art . 619 do CPP, não sendo meio processual adequado para rediscutir mérito ou reinterpretar provas. A competência do juízo e a nulidade da interceptação telefônica foram suficientemente analisadas e afastadas no acórdão, diante de conexão entre a investigação original e novos fatos que demandaram novo processo investigativo, atendendo aos requisitos legais. As alegações de menor importância na participação dos réus foram examinadas, sendo aplicadas as reduções cabíveis conforme o grau de envolvimento de cada embargante no tráfico de drogas. A estabilidade e permanência da organização criminosa foram comprovadas por provas documentais, relatos de testemunhas e monitoramento das atividades delitivas desde 2019.
A condenação por lavagem de dinheiro fundamenta-se em movimentações financeiras incompatíveis, dissimulação de patrimônio e emprego de capital ilícito. A discrepância entre a renda declarada e a posse de bens, mesmo que em nome de terceiros, evidencia o intento de ocultação e caracteriza o delito de lavagem de capitais.
Não se verifica erro material na análise das provas, pois o acórdão fundamenta de forma clara a utilização de todos os elementos probatórios cabíveis e justifica a responsabilidade penal dos embargantes. IV . DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41 e 619; Lei 12.850/2013, art . 2º; Lei 9.613/1998, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1907648, 07180263020238070001, Rel . Des (a). Simone Lucindo, DJE 5/9/2024.

(TJ-DF 07454805320218070001 1946210, Relator.: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 21/11/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 30/11/2024) - destaquei

Portanto, não restam dúvidas de que os apelantes utilizavam a estrutura da pessoa jurídica ("Boate Classe A") e a dissimulação de titularidade para receber valores do tráfico de drogas e misturá-los com o faturamento lícito da empresa, com o dolo específico de ocultar e dissimular a origem ilícita dos recursos, conferindo-lhes aparência de licitude.

Isto posto, manter a condenação é medida que se impõe.

II.2. Do pleito absolutório do crime de
tráfico de drogas
(Apelo de João Carlos)

A defesa sustenta a tese de fragilidade probatória, arguindo que a condenação baseou-se primordialmente em elementos presuntivos e exclusivamente na palavra dos policiais, pleiteando a absolvição com fundamento no princípio
in dubio pro reo
.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a pretensão absolutória não merece acolhida.

De início, vale registrar que a
materialidade
restou comprovada a partir (i) do auto de apreensão (fl. 17); (ii) do boletim unificado nº 33302310 (fl. 20); e, por fim, (iii) do Laudo Químico definitivo nº 13421/2017 (fl. 241), que confirmou a presença do éster metílico da benzoilecgonina (cocaína) na substância arrecadada, todos os documentos presentes no ID 15286292 – Anexo 5.

A
autoria
, por sua vez, encontra sólido respaldo nos depoimentos testemunhais dos policiais responsáveis pela diligência, bem como nas circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão. Vejamos:

[PC/ES Stênio Ferrari Junior – transcrição retirada da sentença ID 15286788]

[...] Relatou acerca da existência de várias denúncias em desfavor da boate classe A, como também de outras do entorno. [...] Declarou que durante as buscas os policiais se dividiram, tendo o depoente se dirigido à suíte onde se encontrava o réu João Carlos. Após baterem na porta várias vezes, João Carlos demorou demasiadamente a abrir, só o fazendo quando estavam prontos para arrombá-la. Já no início das buscas, encontraram embalagens de “kinder ovo”, conhecido no meio policial como sendo utilizado para armazenar substância entorpecente.
Ressaltou que as embalagens tinham forte odor de cocaína e logo imaginou que poderia ter sido dispensado algo pela descarga do banheiro, o que foi confirmado após a realização de buscas no córrego por onde deságua o encanamento da rede de esgoto, local em que as substâncias entorpecentes estavam boiando.
Constataram que dentro da suíte onde João Carlos estava, havia uma central de monitoramento de câmeras de onde era possível acompanhar em tempo real tudo que acontecia na boate e nos arredores. Dessa forma, a testemunha acredita que ele se antecipou à chegada dos policiais no local. [...] Asseverou que a droga estava embalada em papelotes prontos para a venda, com as mesmas características dos demais materiais anteriormente apreendidos na boate. [...]
Anunciou que as denúncias anônimas de tráfico por parte de João Carlos e Timom foram objeto de averiguação antes da deflagração da busca e apreensão, inclusive levaram o adolescente apreendido com drogas na localidade de “Ponte do Pancas” para que apontasse o local onde havia adquirido a substância entorpecente
.
- destaquei

[PC/ES Valmir Domingos – transcrição retirada da sentença ID 15286788]

[...] Ao chegarem na boate, perceberam que um dos quartos estavam fechados. Até então, não sabiam que se tratava da suíte de João Carlos, que de imediato não abriu a porta.
Ao adentrarem no local, depararam-se com frascos de “kinder ovo” vazios, com forte odor de cocaína, despertando no depoente a necessidade de efetuar buscas na rede de esgoto, diante da suspeita de descarte de material ilícito no vaso da suíte. Assim, convidou um militar presente nas buscas para o acompanhar, descendo aproximadamente 50 metros até chegarem a um córrego, quando visualizaram buchas de cocaína boiando, que foram recolhidos.
Relatou que a ação da polícia no local pode ter sido antecipada por João Carlos, que detinha em sua suíte uma central de monitoramento de câmeras de todo espaço. Frisou que o único quarto que não tiveram acesso imediato, foi a suíte de João Carlos. [...]
- destaquei

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o entendimento de que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/03/2023, DJe de 17/03/2023).

De igual forma:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INVASÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Observa-se que a ação de buscas no domicílio do réu foi realizada com o devido amparo de fundadas razões ou justa causa correlatas às circunstâncias concretas, conforme depoimento dos policiais colacionados nos autos. Precedentes do STJ.
2. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas, ou mesmo de “desconsideração do depoimento policial”, pois a palavra dos Agentes Policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade
3. A autoria está comprovada pelos depoimentos dos policiais e pela prova de confissão do réu, que inclusive foi devidamente valorada na dosimetria, como atenuante (art. 65, III, alínea d) do CP). 4. Dosimetria readequada para neutralizar a circunstância “culpabilidade” para evitar bis in idem, e para neutralizar a circunstância “antecedentes”, em revisão à Súmula nº 444 do STJ. 5.Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Apelação Criminal nº 0003552-95.2021.8.08.0047, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa, data de julgamento: 03/09/2024) – destaquei

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais militares, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos dos agentes são harmônicos com a prova dos autos, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Soma-se aos robustos depoimentos prestados em juízo, a extração de dados do aparelho celular do apelante, onde se constataram diálogos via aplicativo "
WhatsApp
" com seu sobrinho Leandro, que já havia sido preso em flagrante por tráfico no mesmo estabelecimento (fls. 447/465 do PDF – Anexo 5). Nas referidas mensagens, João Carlos demonstra nítida ascendência e gerenciamento da atividade, chegando a afirmar "Assunto já resolvido!" ao ser questionado sobre dívidas de terceiros atreladas a entorpecentes.

Logo, conforme estabelece a jurisprudência desta Egrégia Câmara Criminal,
“
Confere-se especial credibilidade à palavra dos policiais militares, por serem agentes públicos sem interesse direto na causa, sobretudo quando seus relatos são isentos de contradição e harmônicos com os demais elementos probatórios, devendo prevalecer sobre a negativa dos réus, exatamente como se dá no caso concreto”
(TJES, Apelação Criminal nº 0017667-89.2019.8.08.0048, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Walace Pandolpho Kiffer, data de julgamento: 25/06/2024).

Nada obstante, é cediço que, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

o que se
constata
no presente caso
.

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...).

Diante do exposto, as provas constantes nos autos são mais do que suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante. Assim, não há razões para acolher o pedido absolutório.

II.3.
D
a impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado (Apelo de João Carlos)

Subsidiariamente, o apelante requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Todavia, o reconhecimento do tráfico privilegiado não se mostra viável, visto que, pela dinâmica das circunstâncias apuradas, afere-se que o apelante se dedicava a atividade criminosa relativa ao tráfico de drogas.

No caso, o conjunto fático-probatório revela a habitualidade na prática delitiva, evidenciada, sobretudo, pelos depoimentos dos policiais prestados em Juízo, a existência de prisões anteriores de parentes e funcionários no mesmo estabelecimento de sua propriedade ("Boate Classe A"), bem como as mensagens extraídas de seu aparelho celular. Referidos diálogos de "
WhatsApp
" evidenciam a sua posição de gerência na resolução de problemas atinentes a dívidas de drogas com seu sobrinho, elementos que demonstram organização mínima e dedicação estável à mercancia criminosa.

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite o afastamento da minorante quando presentes elementos concretos indicativos de dedicação à atividade criminosa, não sendo possível, nessa hipótese, o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA . EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VETORES JUDICIAIS NEGATIVOS. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECONHECIMENTO DE MÁ CONDUTA SOCIAL . FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE . DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME DE PROVAS . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A exasperação da pena-base, com fundamento nos vetores negativos da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime, observou os parâmetros legais e está devidamente motivada, conforme elementos concretos dos autos . 2. A valoração negativa da conduta social do agente, baseada apenas em ação penal em curso, afronta a Súmula 444/STJ, sendo, por isso, afastada.
3. A não incidência da causa de diminuição prevista no art . 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, encontra respaldo em elementos concretos que evidenciam a dedicação do recorrente à atividade criminosa, não sendo aplicável o benefício do tráfico privilegiado.
4 . A fixação do regime inicial fechado encontra justificativa na expressiva quantidade e natureza da droga apreendida, em consonância com os arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e 42 da Lei de Drogas. 5. Reanalisar os fatos que ensejaram o afastamento da figura do tráfico privilegiado pela Corte de origem também demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, em sede de recurso especial, constitui providência vedada pelo óbice da Súmula n . 7/STJ. 6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2508449 RN 2023/0409618-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/04/2025) - destaquei

Destarte, considerando tais apontamentos, não se faz viável aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

II.
4
. Da
restituição dos bens declarados perdidos na sentença (Apelo de João Carlos)

Por fim, não se verifica qualquer irregularidade na decisão que decretou o perdimento em favor da União dos bens apreendidos já que não comprovada a origem lícita dos bens.

Neste ponto, assevero que o procedimento de perdimento de bens e valores decorre de previsão legal expressa no art. 63 da Lei nº 11.343/2006, sendo que os objetos foram apreendidos no mesmo contexto fático da apreensão das drogas e sem que a defesa trouxesse aos autos qualquer elemento de prova – além de meras alegações – que pudesse indicar o contrário.

Nessa esteira, importante colacionar a Tese de Repercussão Geral nº 647 do STF (RE 638.491), que dispõe:

É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.

A propósito, este Sodalício já decidiu que
“a restituição dos bens e da quantia apreendida na propriedade do apelante somente seria possível com a apresentação de prova que demonstre a sua origem lícita”
(TJES; ApCrim 0008916-83.2022.8.08.0024; Rel. Des. Willian Silva; Segunda Câmara Criminal; DJe: 19/05/2023)

Desta forma, entendo escorreita a decisão que decretou o perdimento dos valores em benefício da União.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Aras, Vladimir. Luz, Ilana Martins Luz. Lavagem de Dinheiro: comentários à Lei n. 9613/1998, pág. 23

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

A
PELAÇ
ÃO C
RIMINAL

N
º
00
0
8015-24.2017.8.08.0014

APT
E
S
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, JOÃO CARLOS PEREIRA E ELISÂNGELA FIGUEIRA DA SILVA

A
P
D
O:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

REVISOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

(PEDIDO DE VISTA)

Pedi vista dos autos para analisar melhor a matéria aqui debatida, após a sustentação oral realizada pelo Dr. Pedro Lozer Pacheco Junior.

Rememoro que tratam-se de Apelações Criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, por
JOÃO CARLOS PEREIRA
e por
ELISÂNGELA FIGUEIRA DA SILVA
, em face da sentença que condenou o primeiro pelos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, a segunda pelo crime de lavagem de dinheiro, e absolveu o corréu
TIMOM LOURENÇO PEREIRA
.

O eminente Relator votou pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento dos recursos defensivos,
sob o argumento de que, no caso dos autos, o
conjunto fático-probatório revela a habitualidade na prática delitiva, evidenciada, sobretudo, pelos depoimentos dos policiais prestados em Juízo, a existência de prisões anteriores de parentes e funcionários no mesmo estabelecimento de sua propriedade ("Boate Classe A"), bem como as mensagens extraídas de seu aparelho celular. Referidos diálogos de "
WhatsApp
" evidenciam a sua posição de gerência na resolução de problemas atinentes a dívidas de drogas com seu sobrinho, elementos que demonstram organização mínima e dedicação estável à mercancia criminosa.

Compulsando novamente os autos, com a devida vênia, apresento divergência para
dar provimento aos recursos de João Carlos Pereira e Elisângela Figueira da Silva
, absolvendo-os, e manter a absolvição de Timom Lourenço Pereira. Explico.

Do Crime de Tráfico de Drogas (João Carlos Pereira)

Verifica=se que a condenação de João Carlos Pereira fundamentou-se no encontro de substâncias entorpecentes em um terreno baldio (córrego) vizinho à "Boate Classe A". Analisando detidamente os autos e as notas orais defensivas, verifico que o nexo causal entre a droga e o réu é meramente presuntivo e carece de lastro probatório robusto. Vejamos.

Os entorpecentes foram localizados em área externa, em um córrego que recebe efluentes de diversas propriedades da região (pelo menos outras cinco boates vizinhas).

A fundamentação policial de que a droga pertenceria ao réu porque o seu vaso sanitário "estava limpo" (sugerindo que ele teria dispensado parte da droga pela descarga) beira o absurdo jurídico. Isso porque, em um estabelecimento com 14 banheiros e 29 pessoas presentes, imputar a propriedade de droga encontrada a dezenas de metros de distância com base na higiene de um vaso sanitário afronta a lógica elementar.

Não se pode olvidar, ainda, que
restou comprovado em audiência que o policial Alessandro Simonassi, que assinou o relatório apontando a autoria de João Carlos, estava de
férias
no dia da operação, o que a meu ver, trata-se de vício que compromete a fidedignidade da peça informativa, que não foi ratificada por evidências diretas de mercancia.

Portanto, diante da ausência de flagrante próprio e da inexistência de provas de que o réu exercia o domínio sobre o material apreendido em terreno alheio, a absolvição por insuficiência de provas (Art. 386, VII, CPP) é medida que se impõe.

Do Crime de Lavagem de Capitais (João Carlos e Elisângela)

Quanto a lavagem de capital, a acusação sustenta que o veículo (caminhonete) registrado em nome de Elisângela seria fruto de ocultação de proventos do tráfico. Contudo, a defesa comprovou documentalmente que o veículo era
financiado e possuía inúmeras parcelas em atraso.

Um
ponto que merece destaque é que
quem visa lavar dinheiro de origem ilícita busca integrar o capital ao sistema formal de forma limpa, e não contrair dívidas bancárias inadimplidas sobre o próprio bem.

Dessa forma, me parece que o atraso nas parcelas é prova contundente da inexistência de fluxo de caixa proveniente de atividades criminosas para a manutenção do patrimônio.

Importa consignar, que

o casal geria um estabelecimento comercial (boate e bar) com movimentação financeira própria, justificando a posse de numerário em caixa e o financiamento de um veículo familiar.

Não havendo prova do crime antecedente (tráfico) e demonstrada a origem financiada (e precária) do bem, a absolvição de ambos quanto ao Art. 1º da Lei nº 9.613/98 é imperativa.

Do Recurso Ministerial (Associação para o Tráfico)

O Ministério Público pleiteia a condenação de Timom e João Carlos por associação do tráfico (Art. 35). Ora, se a própria autoria do tráfico é duvidosa e lastreada em ilações, o
animus
associativo estável e permanente sequer subsiste.

Nota-se pelo relato dos policiais, que confirmam que Timom sequer estava no local no início da operação, tendo sido orientado pelos próprios agentes a "buscar um advogado para o pai" e, posteriormente, preso na porta da delegacia enquanto exercia esse direito. Tal conduta policial macula a prisão e reforça a inexistência de flagrante ou vínculo criminoso.

Ante o exposto, ouso divergir do eminente Relator para conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de
JOÃO CARLOS PEREIRA
e
ELISÂNGELA FIGUEIRA DA SILVA
, para absolvê-los de todas as imputações, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo a absolvição de
TIMOM LOURENÇO PEREIRA.

É como voto.

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0008015-24.2017.8.08.0014

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, JOÃO CARLOS PEREIRA E ELISÂNGELA FIGUEIRA DA SILVA

APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, TIMOM LOURENÇO PEREIRA, JOÃO CARLOS PEREIRA E ELISÂNGELA FIGUEIRA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO-VISTA

Eminentes pares,

Trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos pelo
Ministério Público
e pelas defesas de
João Carlos Pereira
e
Elisângela Figueira da Silva
contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar João Carlos pelos crimes de tráfico de drogas e lavagem de capitais, Elisângela por lavagem de capitais, absolver
Timom Lourenço Pereira
de todas as imputações e afastar o crime de associação para o tráfico.

O
Ministério Público
pretende a condenação de

Timom
po
r tráfico e associação, bem como o reconhecimento da associação também em relação a João Carlos, sustentando a existência de vínculo estável entre os acusados.

As defesas, por sua vez, buscam a absolvição de
João Carlos
e
Elisângela
por insuficiência probatória, além do reconhecimento do tráfico privilegiado e da restituição de bens, alegando fragilidade dos elementos de autoria e ausência de comprovação da origem ilícita do patrimônio.

O eminente Relator,
Desembargador Marcos Valls Feu Rosa
, votou pelo desprovimento de todos os recursos, mantendo integralmente a sentença, ao fundamento de que o conjunto probatório é coeso quanto ao tráfico e à lavagem.

Já o ilustre Revisor,
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer
, divergiu parcialmente apenas quanto aos recursos defensivos, para absolver João Carlos e Elisângela, por entender insuficientes as provas quanto ao tráfico e, por consequência, à lavagem de capitais.

Não há divergência quanto à
absolvição pelo crime de associação para o tráfico
, nem quanto ao
desprovimento do apelo ministerial
nesse ponto, razão pela qual acompanho os votos antecedentes. Com efeito, não se comprovou vínculo estável e permanente entre os acusados, impondo-se a solução absolutória.

A controvérsia restringe-se, portanto, à
manutenção ou não da condenação de João Carlos pelo crime de tráfico de drogas
e à
responsabilização de ambos os réus pelo delito de lavagem de capitais
. Nos demais pontos, acompanho integralmente o Relator, limitando-me à divergência.

Quanto ao
tráfico
, a tese defensiva acolhida na divergência sustenta fragilidade do vínculo entre o acusado e a droga, notadamente por ter sido localizada em área externa e por suposta irregularidade no relatório policial. Tais argumentos, contudo, não infirmam a consistência do conjunto probatório.

A
alegação de que
o relatório foi subscrito por agente em período de férias
revela, quando muito, irregularidade da fase inquisitorial, incapaz de contaminar a ação penal, sobretudo porque a condenação se funda em provas produzidas sob contraditório. Os policiais responsáveis pela diligência foram ouvidos em juízo e confirmaram, de forma coerente, as circunstâncias da apreensão.

Além disso,
a autoria não se apoia em elemento isolado.
As provas indicam que o acusado monitorava o local por câmeras e retardou o acesso dos policiais ao seu quarto, criando condições para o descarte da droga. No interior do cômodo, foram encontradas embalagens com resquícios de cocaína, enquanto papelotes idênticos foram localizados no encanamento diretamente ligado ao aposento.

A isso se somam as
mensagens extraídas do celular do réu
, que revelam tratativas típicas do tráfico, com cobranças e acertos de valores. Trata-se de prova que dialoga com os demais elementos e reforça a conclusão de que não se trata de posse ocasional, mas de efetiva atividade de comercialização.

Nesse contexto, o acervo probatório supera o campo das dúvidas razoáveis e autoriza a condenação. Também não há espaço para o
tráfico privilegiado
, pois os elementos indicam dedicação habitual à atividade criminosa.

No tocante à
lavagem de capitais
, a divergência parte da premissa de ausência de lógica econômica na conduta, diante da inadimplência no financiamento de veículo. A conclusão não procede. O delito se consuma com a ocultação ou dissimulação da origem ilícita de bens, sendo irrelevante o êxito posterior da operação.

No caso, há prova de
aquisição de bens com recursos incompatíveis com a renda declarada
, registrados em nome de terceira pessoa sem capacidade financeira, o que caracteriza típica utilização de interposta pessoa para ocultação patrimonial. A inadimplência superveniente não afasta o dolo nem descaracteriza a consumação do delito.

Quanto à
participação de Elisângela
, sua condição de titular formal de bens incompatíveis com sua renda, aliada ao contexto fático e ao benefício patrimonial auferido, evidencia adesão consciente ao esquema, sendo possível sua responsabilização.

Por fim, acompanho o Relator quanto ao
perdimento dos bens
, como efeito da condenação pelo tráfico, nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada.

Diante do exposto, e pedindo venia ao Eminente Revisor, acompanho o voto do eminente Relator para
NEGAR PROVIMENTO
a todos os recursos.

É como voto.

A12